Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725717-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: FYAMA FELIX DOS PASSOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (fl. 248) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de outubro de 2022 16:06:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora